Tribunal: TJDFT
Processo: 0724461-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedidos de pesquisas junto aos sistemas informatizados. Indeferidos. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para juntada do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), bem como o pedido de acesso as informações provenientes dos sistemas CCS-BACEN, INFOSEG, SERP-JUD e SIMBA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser deferidos os pedidos pleiteados pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente.
4. A jurisprudência exige indício de alteração da situação financeira do devedor para que ocorra a reiteração das pesquisas, sob pena de transferir integralmente o ônus processual ao Poder Judiciário.
5. O CNIR; o CENSEC e o SERP-JUD não precisam de autorização judicial para serem utilizados, basta que seja efetuado o pagamento.
6. O sistema CCS-BACEN compartilha a mesma base de dados de outro sistema já utilizado no juízo de origem, qual seja, o SISBAJUD. Portanto, seu deferimento não se mostra eficaz.
7. O sistema INFOSEG compartilha a mesma base de dados de outros sistemas já utilizados no juízo de origem, quais sejam, o RENAJUD e o INFOJUD. Portanto, seu deferimento não se mostra eficaz.
8. O sistema SIMBA foi desenvolvido para auxiliar investigações criminais, de modo a afastar o sigilo financeiro das contas investigadas, não se mostra razoável sua utilização com o objetivo exclusivo de pagamento de dívida.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036635, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2025; TJDFT, Acórdão 2014363, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 3.7.2025 e TJDFT, Acórdão 2002156, Rel.: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21.5.2025.